Tribunal: TJDFT
Processo: 0018207-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0018207-53.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, NATHALIA MONICI LIMA EMBARGADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) D E S P A C H O JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e NATHALIA MONICI LIMA opõem embargos de declaração (IDs 13788450 e 13849984, respectivamente), alegando haver omissões no v. acórdão de ID 13363774. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões aos recursos, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 10:25:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator